Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708607-02.2018.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIELLE FREDERICO MONTEIRO RECORRIDO: FFX CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO OU FALTA DE REPASSE. EMPRESA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. 2. Para a sua configuração, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo. 3. A ausência de repasse dos descontos realizados no salário do alimentador pela empresa ou mesmo a procrastinação para a alimentada não se revestem do necessário suporte para caracterizar abalo emocional. 4. Recurso provido. A recorrente sustenta que a turma julgadora, ao entender que a indevida retenção da verba alimentar retida do contracheque do alimentante não se mostra hábil a causar profundo transtorno e sofrimento no âmago da alimentada, diverge de julgado dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul quanto à interpretação do artigo 927 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo constitucional não deve ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto rever a decisão colegiada a respeito da ocorrência ou não de danos morais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017